Tribunal: TJDFT
Processo: 0745291-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0745291-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO XAVIER DOS SANTOS, VICTOR HUGO DA SILVA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos, sem maiores formalidades, e evidências da condição econômica compatível com essa pretensão. No presente caso, verifica-se que uma das partes autoras se declara hipossuficiente, e a defesa apresenta comprovantes de rendimentos atualizados apenas dela, apesar de serem duas pessoas a compor o pólo ativo. O estratagema de não explicitar os rendimentos da outra parte, não ilide o montante total auferido de rendimentos, pois um dos autores e recorrentes recebe remuneração bruta de R$ 13.016,36, sendo R$ 10.339,13 líquidos e o outro, R$ 9.635,54 de rendimentos brutos e R$ 4.310,66, líquidos. Portanto, não foi demonstrada situação sugestiva de sua condição de miserabilidade, mas, ao contrário, há nos autos elementos indicativos de que têm condições de suportar as despesas processuais, além de serem servidores públicos (bombeiros militares), daí se presumindo suas capacidades financeiras. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à parte autora e recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31 e § 1o). Publique-se. Intime-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.